Tribunal: TCU
Processo: 016.357/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5411/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.357/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Zottos Moreira (XXX.700.341-XX); Ana Karyssa Mendes Anaissi (XXX.784.422-XX); Anderson Aparecido da Silva Louveira (XXX.610.931-XX); Apolo Moraes de Almeida (XXX.330.152-XX); Jessica Raylene Serrao Lima (XXX.779.752-XX); Lais Correia de Sousa (XXX.155.525-XX); Lucilene Alves de Sousa (XXX.311.883-XX); Paulo Cesar da Rosa Renck (XXX.531.210-XX); Pedro Alves Matoso Junior (XXX.972.492-XX); Ronaldo do Nascimento Souza (XXX.540.402-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.